Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003051-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), NORMANDO CORRAL - CPF: 286.226.776-72 (AGRAVANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO MARCIO VIANA DA COSTA - CPF: 396.480.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TCU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA RECONEHCIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os agravantes alegaram prescrição intercorrente e incompetência da Justiça Estadual para processar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo no TCU; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual possui competência para julgar a execução ajuizada por entidade do Sistema “S” com base em acórdão do Tribunal de Contas da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo foi formado após paralisação do processo administrativo por mais de três anos entre a manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas (abril de 2012) e o julgamento do TCU (julho de 2016), sem a prática de ato de apuração material, configurando prescrição intercorrente nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Atos internos do TCU, como pedido de vista, não se qualificam como causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, conforme interpretação restritiva da Lei no 9.873/1999 e jurisprudência consolidada do TJMT (AI n.o 1000861-83.2023.8.11.0000).

A jurisprudência do STF (ACO 1953-AgR) estabelece que os serviços sociais autônomos do Sistema “S”, como o SENAR, são entes paraestatais de direito privado, o que afasta a competência da Justiça Federal, uma vez que a execução não envolve pessoa jurídica da Administração Pública Federal nem recurso público em sentido estrito.

A ausência de culpa ou provocação por parte do agravante pela paralisação do processo administrativo reforça a aplicação da prescrição intercorrente, nos termos legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem prática de ato inequívoco de apuração, configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.

Atos internos do Tribunal de Contas da União, como pedido de vista, não suspendem nem interrompem o prazo prescricional.

A Justiça Estadual é competente para processar execução ajuizada por entidade do Sistema “S”, como o SENAR, mesmo que fundada em acórdão do TCU, por não haver vínculo direto com a União nem interesse jurídico federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.873/1999, arts. 1o, §1o, e 2o, II; CPC, arts. 487, I; CF, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 1953-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2013; TJMT, AI n.o 1000861-83.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Normando Corral, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo de origem no 1044259-54.2023.8.11.0041), movida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT.

O agravante alega, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo de prestação de contas (Tomada de Contas Especial no 017.006/2007-7), apontando como marco inicial a manifestação do Ministério Público de Contas em abril de 2012 e, como termo final, a prolação do Acórdão 1750/2016-TCU-Plenário, em julho de 2016, perfazendo lapso superior a três anos. Alegam, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a execução, por se tratar de título oriundo de decisão do Tribunal de Contas da União.

Na decisão de id 267729752, foi deferida a tutela recursal para suspender a execução até o julgamento definitivo deste recurso.

Em contrarrazões, o SENAR/MT requer o não provimento do recurso. Alegou, preliminarmente, a competência da Justiça Estadual, tendo em vista sua natureza jurídica de entidade paraestatal de direito privado, não integrante da Administração Pública, tampouco representante da União. Sustentou que o título executivo decorre de verba pertencente ao SENAR, razão pela qual lhe compete a legitimação ativa e não à União.

No mérito, impugnou a tese de prescrição intercorrente, afirmando inexistência de paralisação processual por mais de três anos. Argumentou, com base na Lei no 9.873/1999 e na jurisprudência do STF (MS 32.201 e MS 36.067), a ocorrência de diversas causas interruptivas e períodos de suspensão, o que afasta a prescrição alegada pelo agravante.

Aduziu, ainda, que a decisão citada em processo diverso (Execução no 1023127-77.2022.4.01.3600 – Justiça Federal), que reconheceu prescrição, ainda não transitou em julgado e não se confunde com o presente feito (id 272321362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

A controvérsia preliminar reside na alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar execução fundada em título exarado pelo Tribunal de Contas da União. Sustenta o agravante que, por se tratar de acórdão oriundo de órgão federal, haveria interesse jurídico da União, atraindo a competência da Justiça Federal.

No caso, embora se reconheça que o acórdão exequendo emane de deliberação colegiada do TCU, o título é executado por pessoa jurídica de direito privado — o SENAR/MT —, que não integra a Administração Pública direta ou indireta, nem está vinculado formalmente à União. A jurisprudência do STF, notadamente no julgamento da ACO 1953-AgR, consolidou o entendimento de que os serviços sociais autônomos do Sistema “S” são entes paraestatais de direito privado, que atuam em colaboração com o Poder Público, mas não integram a Administração, tampouco operam com recursos públicos em sentido estrito após o ingresso dos valores em seus cofres, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO  SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria  SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema S, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público . Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ACO: 1953 ES, Relator.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 18-02-2014 PUBLIC 19-02-2014)

Consequentemente, não se verifica, no presente caso, interesse jurídico direto da União Federal, nem sua participação no polo ativo ou passivo da demanda, o que afasta a competência da Justiça Federal para conhecer da causa. A mera origem do título em decisão do TCU não é suficiente, por si só, para atrair a competência federal, especialmente quando não há vínculo jurídico direto com a União.

Dessa forma, a execução promovida por tais entidades, ainda que fundada em decisão do TCU, não atrai automaticamente a competência da Justiça Federal, por não envolver interesse jurídico direto da União.

Assim, rejeito a preliminar.

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a controvérsia central consiste em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente no processo de tomada de contas especial que fundamenta a execução promovida pelo SENAR/MT.

Sustenta o agravante, com base nos documentos administrativos acostados aos autos, que o procedimento ficou paralisado por mais de três anos após a manifestação final do Ministério Público de Contas, configurando prescrição intercorrente, o que tornaria o título executivo inexigível.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas ocorreu em 24 de abril de 2012, sendo o julgamento final do TCU realizado apenas em 13 de julho de 2016, conforme certificado no mesmo documento (id 266753250). No período entre esses dois marcos, não se observa a prática de qualquer ato processual de conteúdo material ou de apuração, o que não configura causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

A Lei no 9.873/1999 estabelece, em seu art. 1o, §1o, que:

"§ 1
o
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso."

E o art. 2o da mesma lei enumera, de forma taxativa, os atos interruptivos da prescrição:

"Art. 2o. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

Atos de mero expediente, despachos ordinatórios ou pedidos de vista não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em precedente vinculante da Segunda Câmara de Direito Privado, confirma que o simples pedido de vista de membro do colegiado do TCU não configura causa suspensiva nem interruptiva do prazo, sendo inaplicável como obstáculo ao reconhecimento da prescrição intercorrente. No referido precedente, inclusive, o contexto fático é praticamente idêntico: processo administrativo paralisado após manifestação conclusiva do MP de Contas, sem culpa dos responsáveis, seguido de julgamento postergado por mais de três anos.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.o 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART.924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado). Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” (ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos. Conforme estabelece o art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato. Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2o, II, da Lei n. 9.873/99). Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.- (N.U 1000861-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Reforça-se ainda que o agravante não contribuiu para a demora, tampouco foi cientificado de qualquer ato que pudesse suspender o prazo. Ao contrário, os autos demonstram inércia exclusiva do órgão julgador, que optou por não deliberar sobre o mérito no tempo adequado. A ausência de provocação pelo responsável no curso do processo administrativo não transfere a ele o ônus da morosidade estatal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executiva com base no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, e, por consequência, julgar improcedente a pretensão executiva, extinguindo a execução de título extrajudicial n.o 1044259-54.2023.8.11.0041 com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025